Tribunal: TJBA
Processo: 8186730-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentada no abandono da causa (art. 485, III, do CPC), em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa pode ocorrer sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC. 4. A intimação exclusiva dos advogados via Diário da Justiça é insuficiente para caracterizar o abandono, sendo necessária a expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento direcionada à própria parte. 5. A inobservância da formalidade de intimação pessoal configura erro de procedimento e nulidade absoluta do ato decisório, por violação aos princípios do devido processo legal e da primazia do julgamento de mérito. IV. DISPOSITIVO 6. Sentença anulada de ofício, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.150.679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023; TJBA, Apelação nº 0315608-64.2011.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 08.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8186730-28.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante CLAUDIO MAGNO MOREIRA DE ALMEIDA e como apelada LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ANULAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA, por erro de procedimento, e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR